Tribunal: TJMT
Processo: 1045331-42.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045331-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), LEONARDO ANTONIO FIGUEIREDO SOARES - CPF: 072.005.401-02 (APELADO), JORGE DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 021.317.278-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH.

INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da CNH.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a Administração pode cassar CNH definitiva já emitida regularmente com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva não exige processo administrativo, salvo impugnação da infração. Contudo, a revogação posterior de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular, pois afeta situação jurídica consolidada.

4. A cassação da CNH foi realizada sem processo autônomo, específico e regular, o que afronta os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica.

5. A Administração permitiu a emissão da CNH mesmo diante das infrações, incorrendo em omissão que não pode ser imputada ao administrado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
A cassação de CNH definitiva já emitida regularmente, com base em infrações cometidas durante o período de PPD, exige instauração de processo administrativo regular que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se aplicando a dispensa prevista para casos de simples negativa de concessão inicial do documento
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LV e LXIX; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.10.2014; STJ, REsp 726842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 28.11.2006; STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.3.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Leonardo Antônio Figueiredo Soares
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Aduz que a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) decorreu de infrações cometidas durante o período em que era permissionário, destacando que, nos termos da Resolução nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), não se exige a instauração de processo administrativo específico para a negativa da CNH definitiva quando comprovada a prática de infração de natureza grave, gravíssima ou a reincidência em infração média durante o período de permissão.

Assevera que a emissão da CNH definitiva teria ocorrido de forma irregular, em razão da existência de infrações impeditivas registradas durante o período de permissão, sendo que eventual anulação da expedição do documento insere-se no âmbito da autotutela administrativa, não sendo necessária a instauração de procedimento administrativo prévio.

Afirma que não houve prática de ato coator ou ilegalidade por parte da autoridade impetrada, uma vez que a Administração limitou-se a aplicar corretamente o ordenamento jurídico de trânsito.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Não há contrarrazões de
Leonardo Antônio Figueiredo Soares
(Id. 315608375)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Elisamara Sigles Vodonós Portela (Id. 330079884), manifestou pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença, uma vez que, após a expedição da CNH definitiva, eventual ato de cassação, fundamentado em infração cometida durante o período de permissão, exige a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Leonardo Antônio Figueiredo Soares
impetrou
mandado de segurança
contra ato do
Diretor de Habilitação e Veículos do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
que determinou a cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em razão de infrações cometidas à época em que ainda possuía apenas a Permissão para Dirigir (PPD).

Consta dos autos que o Impetrante, ora Apelado, obteve sua CNH definitiva em 13 de março de 2024. Embora as datas exatas de início e término da PPD não estejam registradas, verifica-se que o processo de 1ª Habilitação foi iniciado em 4 de agosto de 2017, resultando na expedição do documento definitivo na data supracitada (Id’s. 315607894 e 315607895).

Todavia, somente em 23 de maio de 2024 foi surpreendido com a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sem que tenha havido prévia instauração de processo administrativo regular, tampouco notificação pessoal a respeito das infrações que teriam motivado a medida (Id. 301597363).

O ponto controvertido consiste em verificar se a Administração Pública pode cassar a CNH definitiva já emitida com base em infrações cometidas durante o período da PPD, sem instaurar processo administrativo regular, e se tal conduta configura afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica.

Nos termos do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a conversão da PPD em CNH definitiva depende da ausência, no período de um ano, de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como de reincidência em infração de natureza média:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

[...]

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. [...].

Em complemento, o § 4º do referido artigo estabelece que o descumprimento dessa condição impõe ao condutor a obrigação de reiniciar todo o processo de habilitação:

Art. 148. [...]

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. [...].

A Resolução nº 723, de 6 de fevereiro de 2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), por sua vez, ao regulamentar a matéria, dispõe em seu artigo 28, § 2º, que a não obtenção da CNH definitiva em razão do descumprimento do § 3º do artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro não exige a instauração de processo administrativo específico, porquanto se trata de ato vinculado da Administração.

Art. 28.
As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir
.

§ 1º Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do processo de habilitação de que trata o § 4º do art. 148 do CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, dispensado o curso de reciclagem.

§ 2º
A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução
. [...].

Importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é dispensável a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH definitiva, quando a negativa se baseia em infrações cometidas durante o período da permissão, salvo se houver impugnação quanto à materialidade ou autoria das infrações (STJ, REsp 1705390/SP, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.2.2019; STJ, REsp 1483845/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 16.10.2014; STJ,
REsp 726842/SP
, relatora Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 28.11.2006).

Contudo,
a
presente situação não versa sobre a negativa de concessão da CNH definitiva, mas sim sobre sua revogação posterior
, ocorrida após a emissão formal e regular do documento, sem quaisquer ressalvas e sob a presunção de legalidade.

Nesse contexto, tendo em vista que a CNH definitiva foi expedida em conformidade com os requisitos legais, com presunção de validade e regularidade, não se trata de simples negativa de conversão da permissão para dirigir. Ao contrário, discute-se a revogação de um direito já incorporado à esfera jurídica do administrado, cuja supressão somente pode ocorrer mediante regular processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, estabeleceu precisamente esse
distinguishing
:

[...] O presente litígio não se enquadra ao precedente firmado por este STJ no
REsp 726.842/SP
, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338, haja vista que
o documento cancelado pelo ente autárquico não se trata de uma permissão provisória para dirigir, mas, sim, de uma Carteira Nacional de Habilitação definitiva, circunstância que afasta o entendimento consagrado de desnecessidade de instauração de processo administrativo
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 1194029/AC, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.3.2019). [grifo nosso]

No caso concreto, a infração que teriam motivado a cassação da CNH ocorreu em
13 de dezembro de 2023
(Id. 315607894), durante a vigência da PPD. Apesar disso, a CNH definitiva foi emitida em
13 de março de 2024
, sem qualquer ressalva quanto à existência de infrações impeditivas.

Esse fato revela inércia da Administração, que deixou de adotar as providências cabíveis no momento oportuno, permitindo que o Impetrante, ora Apelado, avançasse normalmente nas etapas do processo de habilitação.

Além disso,
a cassação da CNH somente foi efetivada em 23 de maio de 2024
(Id. 315607894), aproximadamente cinco meses após o cometimento da infração, sem que tenha sido instaurado qualquer processo administrativo autônomo, específico e regular que assegurasse ao apelado o contraditório e a ampla defesa. Tal omissão configura violação direta ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e eficiência administrativa.

A propósito, nesse sentido também é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação de CNH definitiva com base em infração praticada durante o período de Permissão para Dirigir exige prévia instauração de processo administrativo, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1046536-09.2024.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.8.2025). [grifo nosso]

[...] 3. A expedição da CNH definitiva pela Administração gera presunção de inexistência de óbices à sua concessão, consolidando situação jurídica que não pode ser desconstituída sem o devido processo legal. Os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima impedem que a Administração, após consolidar situação jurídica favorável ao administrado, revogue unilateralmente o ato sem observância do devido processo legal.

4.
A cassação de CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período provisório, exige instauração de processo administrativo prévio, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
. A ausência de processo administrativo adequado, conforme artigo 265 do CTB, viola o devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal. [...] (TJ/MT, AC 1001973-90.2024.8.11.0020, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A cassação da CNH, fundamentada em infração cometida durante a vigência da PPD, mas expedida após a emissão da CNH definitiva, exige prévia instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do ato
.’ (TJ/MT, AC/RN 1024663-50.2024.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025). [grifo nosso]

Diante disso, é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, manter sua CNH definitiva, cuja cassação só pode ocorrer após processo administrativo regular, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025